Tribunal: TJSP
Processo: 1006148-40.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS - DUPLICATA MERCANTIL – NOTA FISCAL – PROTESTO SEM OPOSIÇÃO – DOCUMENTO HÁBIL – PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA DÍVIDA, À LUZ DA PROVA - ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO – ART. 373, II, DO CPC – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006148-40.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ZEIT
COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA., é apelado JOEL
MARIA CAMPOS JUNIOR ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006148-40.2019.8.26.0003 -Voto no 49625
2
APELAÇÃO No 1006148-40.2019.8.26.0003
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: ZEIT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA
APELADA: JOEL MARIA CAMPOS JUNIOR ME
VOTO No 49.625
COBRANÇA
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
CONTÁBEIS - DUPLICATA MERCANTIL
NOTA
FISCAL

PROTESTO
SEM
OPOSIÇÃO

DOCUMENTO HÁBIL PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA
DA DÍVIDA, À LUZ DA PROVA - ALEGAÇÃO DE MÁ
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - FATO IMPEDITIVO,
MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO
AUTOR NÃO DEMONSTRADO ART. 373, II, DO CPC
AÇÃO PROCEDENTE RECURSO IMPROVIDO.
Ação
de
cobrança
pela
prestação
de
serviços contábeis foi acolhida por sentença que condenou
o réu no pagamento do principal
R$ 10.390,00 -,
corrigidos e com juros, mais custas, despesas e verba
honorária de 10% do total.
Apelou
a
vencida.
Pede
assistência
judiciária gratuita. Alega que as notas fiscais e o
instrumento de protesto não comprovam o débito. Houve má
prestação dos serviços. Argúi cerceamento de defesa e
ausência de fundamentação. Pede reforma para realização
de perícia.
Recurso tempestivo, respondido.
Indeferido
pedido
de
assistência
judiciária gratuita, o recurso foi preparado(fls. 327/328
e 335/336).
É o Relatório.
A sentença observou requisitos a que alude
o art. 489 do CPC. Nela não há omissão e só a ausência de
fundamentação, não ocorrente na espécie, poderia ensejar
decretação de nulidade. A fundamentação concisa ou
sucinta, mas que indique com clareza os motivos que
levaram o juiz a decidir como decidiu, não é causa de
nulidade.
Ademais, a apelação devolve ao tribunal o
conhecimento
da
matéria
impugnada
entre
questões
suscitadas e discutidas, ainda que a sentença não as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006148-40.2019.8.26.0003 -Voto no 49625
3
tenha julgado por inteiro, de acordo com o art. 1.013, §
1o, do CPC, não havendo razão de direito para anulá-la.
Não houve qualquer tipo de cerceamento de
defesa à apelante, contrariamente ao alegado em razões,
pois, determinada a realização de perícia, a ré não
depositou os honorários, bem como não regularizou sua
representação processual, apesar de intimada para tal
(fls. 213, 216, 279, 282/283 e 291).
No mais, bastaria ratificar os fundamentos
da decisão recorrida e considerá-los parte integrante do
acórdão, como se aqui transcritos, por estarem em
perfeita harmonia com o conjunto probatório, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
de São Paulo, sem que se possa falar em omissão (Resp no
662.272/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ
27.09.07; Resp no 641.963/ES, Rel. Min. Castro Meira, DJ
21.11.05; Resp no 592.092/AL, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ
17.12.04;
Resp
no
265.534/DF,
Rel.
Min.
Fernando
Gonçalves, DJ 01.12.03).
Provado o fato constitutivo do direito,
inclusive por ser incontroversa a prestação do serviço,
cabia
ao
pólo
passivo
demonstrar
fato
extintivo,
impeditivo ou modificativo do direito da autora, nos
termos do art. 373, inciso II, do CPC, do qual não se
desincumbiu.
Já se disse que “a cada parte corresponde
o ônus de provar os fatos que servem de pressuposto à
norma que consagra o efeito jurídico por ela perseguido,
qualquer que seja sua posição no processo” (cf. Luiz
Eduardo Boaventura Pacífico, O Ônus da Prova, pág. 145,
RT, 2.012).
Salientou o juiz, com acerto, que:
“...Enquanto credora da prestação de fazer, incumbia-lhe o ônus de provar cumprimento
imperfeito. A relação jurídico-material é empresarial e
nenhum aspecto de vulnerabilidade justifica tratamento
desigual entre os sujeitos e tampouco inversão. De outro
lado, a pretensão formulada pelo autor veio instruída com
nota
fiscal
regularmente
emitida
e
instrumento de
protesto (fls. 9 e 11)”.
A
cobrança
repousa
em
duplicata
sem
aceite, acompanhada de nota fiscal, protestada sem
oposição, com intimação pessoal do sacado. Já se decidiu
que ao império de tais circunstâncias mostra-se adequada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006148-40.2019.8.26.0003 -Voto no 49625
4
para instruir monitória, autorizando a presunção de
existência da dívida e do nexo causal (REsp 247.342-MG,
Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 22.05.00; REsp 167.618-
MS, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 14.06.99; REsp 167.222-
MG, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ
04.10.99; REsp 434.991/DF, Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, DJ 28.02.05; REsp 469.051/RS, Rel. Min. Ruy
Rosado de Aguiar, DJ 12.05.03; REsp 209.894/MG, Rel. Min.
Waldemar
Zveiter,
DJ
02.04.01;
AgInt
no
AREsp
1.441.446/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe
06.12.2019).
Ressalte-se que a utilização de serviço
por pessoa jurídica empresária, com escopo de integrar
sua cadeia produtiva constitui atividade de consumo
intermediária não amparada pelo Código de Defesa do
Consumidor (REsp 541.867/BA, Rel. p/acórdão Min. Barros
Monteiro, DJ 16.05.05; CC 64.524/MT, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJ 09.10.06; CC 46.747/SP, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJ 20.03.06).
Releva
conotar,
ainda,
que
mesmo
na
relação de consumo a inversão do ônus da prova não é
automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos
aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou
de sua hipossuficiência, nos termos do art. 6o, inciso
VIII, da Lei n° 8.078/90, requisitos cuja aferição se
acha
intimamente
relacionada
ao
conjunto
fático-
probatório, na linha de precedentes do STJ (REsp
897.849/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJ 28.02.07; REsp
541.212/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 03.10.05; REsp
492.318/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr, DJ 08.03.04;
REsp
332.869/RJ,
Rel.
Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ 02.09.02; AgRg no Ag 651.899/SP, Rel. Min.
Jorge Scartezzini, DJ 20.11.96; AgRg no REsp 662.891/PR,
Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 16.05.05; AgRg no REsp
769.911/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 28.11.05; REsp
591.110/BA, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr, DJ 01.07.04).
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC
elevo a verba honorária para 15%, mantida a mesma base de
cálculo da sentença.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator